Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722532-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IDIVALDO CRISPIM DE SOUSA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. FORNECIMENTO. ÁGUA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR ATRASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. CUMULATIVIDADE. 1. A cobrança excessiva pelo serviço de fornecimento de água e esgoto constitui modalidade de responsabilidade civil por inadimplemento contratual que configura-se na presença de seus elementos imprescindíveis – conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 2. Não há responsabilidade civil por inadimplemento contratual diante da inexistência de nexo ou relação de causalidade que vincule a conduta da empresa prestadora de serviço de fornecimento de água e esgoto ao suposto dano. 3. É devida a multa de dois por cento (2%) pelo atraso de faturas relacionadas à prestação do serviço de fornecimento de água. 4. A ação principal e a ação de reconvenção integram um único processo, mas impõem condenações distintas, inclusive quanto aos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação do autor desprovida. 6. Apelação da ré provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que, embora deferida a inversão do ônus da prova no caso dos autos, a recorrida não demonstrou a regularidade da medição no hidrômetro do imóvel do recorrente. Aduz, assim, que a cobrança não encontra amparo nas provas dos autos. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso para demonstrar o dissenso pretoriano. Alega, alternativamente, que a fixação da tarifa deve ser feita com base na média de consumo. No aspecto, não indica, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei, mencionando os artigos 19 do CPC, 39, inciso V, do CDC e 32, §2o do Decreto 26.590/2006. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da falta de provas a embasar a cobrança, demanda, a toda evidência, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. No que diz respeito à menção aos artigos 19 do CPC, 39, inciso V, do CDC e 32, §2o do Decreto 26.590/2006, registre-se que a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a mera citação de artigos de lei. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, os artigos mencionados, repita-se, de passagem, não foram apreciados pelo órgão julgador, a despeito da oposição dos embargos de declaração, ficando atraído o veto do enunciado 211 da Súmula do STJ. Já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012